Tribunal: TJDFT
Processo: 0734722-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM AJUIZADA POR ENTEADA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.593 do Código Civil estabelece que "o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de ampliar as hipóteses de filiação, com o reconhecimento de vínculo parental consubstanciado no critério socioafetivo, por meio do qual é levado em consideração, independentemente da identificação biológica, a opção pelo exercício da função de pai/mãe.
2. A possibilidade de cumulação da paternidade socioafetiva com a biológica contempla especialmente o princípio constitucional da igualdade dos filhos (art. 227, § 6o, da CF). Nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal, em 2016, com repercussão geral e força vinculante, fixou tese jurídica (Tema n. 622) que permite a multiparentalidade.
3. Para que seja reconhecida a filiação socioafetiva, conforme já adotou o c. STJ (REsp 1.663.137/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 22/08/2017), é necessária a demonstração de: a) vontade clara do pai ou da mãe socioafetiva de reconhecer aquele filho como seu; e b) posse de estado de filho, maneira como o filho era tratado, se a comunidade ou a família reconheciam a filiação.
4. Se a prova dos autos não aponta para inequívoca vontade do de cujus em reconhecer sua enteada como filha, não deve ser acolhida a pretensão de paternidade socioafetiva post mortem.
5. Ao revés, do conjunto probatório, destaca-se que o de cujus efetuou doação de suas cotas de sociedade empresária, da qual era sócio majoritário, a 2 (dois) filhos biológicos, a título de adiantamento da legítima, especificando que seriam os seus dois únicos herdeiros necessários, ressalvada a condição de sua esposa, mãe da enteada.
6. Também, há testemunha compromissada declarando que a autora/apelada não reconhecia o seu padrasto como pai, e esse sentimento era recíproco.
7. Diante de tal quadro, torna-se inexorável a conclusão de que o de cujus não reconhecia e não pretendia reconhecer a autora/apelada como sua filha, a despeito de lhe nutrir afeto. O fato de o padrasto colaborar na criação e educação da enteada não autoriza a transformação da sua condição para pai socioafetivo.
8. Registra-se que a pretensão foi deduzida após o falecimento do padrasto, aos 88 (oitenta e oito) anos de idade, ao passo que a autora possuía 65 (sessenta e cinco) anos, conjuntura apta a exigir ainda mais cautela no eventual reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem, porquanto as partes conviveram por mais de 5 (cinco) décadas e não houve nenhuma conduta para concretização da pretensão deduzida nestes autos.
9. Recurso conhecido e provido.